Tribunal: STF
Processo: RE 81463
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-12
Data de publicação: 1976-03-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VISTORIA. AS DEFERENTES REPERCUSSÕES DE
DIFERENTES VISTORIAS NO ANIMO DOS JULGADORES NÃO CONSTITUEM DISSIDIO
EM MATÉRIA DE DIREITO, MAS APRECIAÇÃO DE PROVAS EM CASOS CONCRETOS,
NÃO JUSTIFICADORAS DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NA INDENIZAÇÃO DE
DANOS, E LEGITIMO DETERMINAR QUE SEJAM ELES APURADOS COM BASE EM
VALORES DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA VIGENTES POR OCASIAO DA EXECUÇÃO.
DIVERGENCIA PRETORIANA NÃO COMPROVADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.